Tribunal: TJDFT
Processo: 0728180-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0728180-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NILSON DE JESUS REU: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Intime-se o autor para comprovar, por meio de prova documental, a alegada hipossuficiência econômica. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator